Tribunal: STF
Processo: RHC 257474
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Remição por estudo. Aprovação no ENCCEJA. Duplicidade. Benefícios não cumulativos. Remição por frequência a curso regular. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jackson Hudson Olhiara Ramos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 974.088/SC (evento 61).



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de São José/SC deferiu parcialmente pedido de remição da pena referente à aprovação do Recorrente no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA/Fundamental) e julgou prejudicada a análise da remição por estudo em ensino fundamental regular no período de 02/08/2021 a 17/12/2021 (eventos 5 e 11).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta ilegalidade no acórdão recorrido que manteve o desconto de 2 dias da remição do Recorrente em razão de sua aprovação integral no ENCCEJA, e não reconheceu o seu direito à remição de 29 dias por frequência em curso regular. Alega a inexistência de impedimento legal à cumulação. Argumenta que “o fato de já ter sido aprovado anteriormente não impede o novo deferimento da remição de pena pela aprovação no ENCEJA”, pois, “embora ambas formas de remição da pena tenham como finalidade estimular e premiar os estudos do apenado, as duas premiam o apenado por razões distintas: uma pela aprovação no Exame e outra pelo tempo de estudo efetivo”, de modo a não configurar bis in idem. Requer a remição de 29 dias da pena em razão da participação do Recorrente no curso regular de ensino fundamental e de 177 dias, tendo em vista a sua aprovação no ENCCEJA (evento 70).



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 88).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 60):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, utilizado como substituto de recurso próprio, visando à remição de pena por aprovação no ENCCEJA e frequência a curso regular. 



    2. A defesa alega que o agravante faz jus à remição de 29 dias por curso regular e 177 dias por aprovação no ENCCEJA, contestando a decisão que deferiu apenas 2 dias e 175 dias, respectivamente. 



    3. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina pugnou pelo desprovimento do recurso, enquanto o Ministério Público Federal não se manifestou. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas corpus em substituição a recurso próprio, e se há ilegalidade na decisão que deferiu a remição de pena em quantidade inferior à pleiteada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF não admite habeas corpus em substituição a recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    7. A remição de pena por aprovação no ENCCEJA não pode ser cumulada com remição por frequência a curso regular, para evitar bis in idem. 



    8. A matéria relativa à quantidade de dias de remição por frequência a curso regular não foi examinada pela instância ordinária, inviabilizando sua análise nesta Corte Superior. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. Não cabe habeas corpus em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A remição de pena por aprovação no ENCCEJA não pode ser cumulada com remição por frequência a curso regular para evitar bis in idem.’ 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Por outro lado, o Juízo de primeiro grau, ao deferir parcialmente o pedido de remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (175 dias) e julgar prejudicada a análise da remição por estudo em ensino fundamental regular, assentou que (evento 5):



    “O art. 126 da LEP dispõe que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, à razão de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze ) horas de frequência escolar e 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. 



    ENCCEJA ensino fundamental 



    A fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210 /84), o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n 391, de 10 de maio de 2021, estabelecendo no art. 3º, parágrafo único, que: "Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução n o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o , da LEP." 



    Assim, deve-se considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [ fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentos) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentos) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.



    (...).



    No caso, o certificado de seq. 26.3 comprova que o apenado foi aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA/Fundamental), fazendo jus a 133 (cento e trinta e três) dias remidos. 



    Além disso, deve ser acrescido a razão de 1/3 (um terço), previsto no art. 126, §§ 1º, I e 5º, da Lei n.º 7.210/84, resultando em 177 (cento e setenta e sete) dias. 



    Entretanto, verifica-se que o apenado já foi beneficiado com 2 dias de remição por estudo em ensino fundamental regular, conforme Decisão retro (seq. 1.301), fazendo jus a 175 (cento e setenta e cinco) dias de remição. 



    Diante do exposto, declaro remidos 175 (cento e setenta e cinco) dias da pena do sentenciado JACKSON HUDSON OLHIARA RAMOS. 



    (...).



    Por fim, JULGO PREJUDICADA a análise da remição por estudo em ensino fundamental regular no período de 02/08/2021 a 17/12/2021 (seq. 26.4), uma vez que o apenado já recebeu, com a aprovação no ENCCEJA de ensino fundamental, o total da remição referente a este nível de ensino a que fazia jus.’



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao negar provimento ao agravo em execução penal, consignou que:



     “O magistrado, ao decidir na origem, assim fundamentou:



    (...).



    Analisando a decisão supracitada e os elementos dos autos, constata-se que o desprovimento do recurso é medida que se impõe. 



    Isso porque, o reeducando já obteve parte da remição (2 dias) por estudo em ensino fundamental regular (Deliberação do Seq. 1.301 do SEEU). 



    Em resumo, quer o apenado ser beneficiado com a remição, por ter concluído as mesmas matérias do ensino médio em 2021, quando já havia obtido tal benefício, de forma parcial, isto é, o fato gerador do instituto foi o mesmo, havendo, portanto, duplicidade. 



    E conforme bem frisou o Procurador de Justiça, "o agravante já havia sido agraciado com 2 (dois) dias de remição de pena por estudo no ensino fundamental regular naquele mesmo período em decisão anterior (Seq. 1.301), razão pela qual foi correto o decote de 2 (dois) dias remidos na decisão recorrida, e a concessão da remição referente ao período restante de 175 (cento e setenta e cinco) dias, a totalizar os 177 (cento e setenta e sete) dias de remição de pena totais a que tinha direito o agravante.". (evento 11).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, aduziu que “Conforme anteriormente asseverado, a Resolução n. 391, de 10 de maio de 2021, dispõe em seu artigo 3º, parágrafo único, sobre a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão de ensino fundamental (ENCCEJA ou outros) e aprovação no ENEM, basicamente nos mesmos moldes da recomendação anterior. De fato, conquanto seja possível a remição pela aprovação no ENCCEJA, esse benefício não pode ser duplamente considerado na mesma execução penal, sendo inviável nova remição se já foi deferido o benefício em razão de frequência ao estudo regular do ensino fundamental, sob pena de bis in idem. (...). Portanto, considerando que o apenado concluiu o Ensino Fundamental por meio da aprovação no ENCCEJA, faria jus ao total de 177 (cento e setenta e sete) dias de remição de pena. Ocorre que ele já obteve, anteriormente, 2 (dois) dias de remição ante a comprovação de estudo do ensino fundamental durante a execução da pena, conforme destacado pelo Juízo de 1º grau (fl. 77). Dessarte, tendo esse estudo regular dado origem à anterior remição de pena, este período deve ser decotado da totalidade de dias a serem declarados remidos em razão da aprovação no ENCCEJA, para que não ultrapasse o total de 177 (cento e setenta e sete) dias de pena a remir pelo mesmo fato gerador.” (evento 61).



    Presente o contexto, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade no indeferimento da remição integral referente à aprovação no ENCCEJA/Fundamental. A fundamentação das instâncias antecedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “a pretensão defensiva carece de amparo normativo e o seu acolhimento implicaria distorções ao instituto, pois resultaria em remição em duplicidade, tendo em vista que o apenado já fora beneficiado pela frequência na instituição de ensino e pelo acréscimo de 1/3 em razão da conclusão do Ensino Médio (art. 126, § 5º, LEP). ” (RHC 198.552/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.6.2021); “Entendo que a interpretação do art. 126, § 5º, da LEP conjugado com o art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/CNJ, permite compreender que os benefícios pretendidos não são cumulativos, mas sim excludentes, pois tratam-se de duas hipóteses distintas: remição por estudo de reeducando inserido em atividade regular de ensino dentro do estabelecimento prisional ou aprovação no Encceja por esforço próprio, decorrente de estudo autônomo. Como as duas hipóteses detém o mesmo fato gerador - estudo de matérias relativas ao ensino fundamental, não é possível a concessão das remições concomitantemente, até mesmo porque, no caso do recorrente, foi obtida aprovação no Encceja após estudo regular dentro do presídio e não por estudo autônomo.”(RHC 229.539/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.9.2023); “acolher pedidos sucessivos de remição de pena em relação ao mesmo exame importaria concessão de benefício executório em duplicidade, desvirtuando o instituto da remição e seus fins ressocializadores” (RHC 227.891/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.5.2023). Cito, ainda, em casos análogos, as seguintes decisões: HC 229.118/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.6.2023; RHC 216.335/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2022; RHC 199.927/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.5.2021; RHC 254.988/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 15.4.2025; RHC 254.364/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29.5.2025.



    Como bem pontuou o parecer do Ministério Público, “(...) importante observar que o objetivo da remição vai além da mera diminuição da sentença, seu foco principal é o crescimento intelectual que o detento alcança por meio do empenho nos estudos. Assim, não seria justo que a benesse fosse concedida por atividades que se sobreponham, referente ao mesmo evento, visto que o esforço de aprimoramento intelectual previsto na lei não se concretizaria. No presente caso, as instâncias de origem consignaram a impossibilidade de acolhimento da remição de pena nos termos requeridos pela defesa, porque o apenado buscava ‘ser beneficiado com a remição, por ter concluído as mesmas matérias do ensino médio em 2021, quando já havia obtido tal benefício, de forma parcial, isto é, o fato gerador do instituto foi o mesmo, havendo, portanto, duplicidade’ (sic, fl. 193). Desse modo, o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Em hipótese similar julgada no âmbito dessa Corte Suprema, consignou-se que: (...). Na mesma direção, em caso análogo, a orientação foi no sentido de que ‘acolher pedidos sucessivos de remição de pena em relação ao mesmo exame importaria concessão de benefício executório em duplicidade, desvirtuando o instituto da remição e seus fins ressocializadores’ (RHC 227.891/SC, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/5/2023). Diante desse quadro, não há ilegalidade a ser reconhecida, porquanto as premissas adotadas na decisão recorrida estão em harmonia com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal no sentido de ser vedada a remição em duplicidade.”



    Ademais, quanto ao pleito defensivo de remição de 29 dias pela frequência em curso regular, a Corte Superior ressaltou que “(...) no que tange a quantidade de dias a serem remidos em razão da frequência a estudo em ensino fundamental regular, a matéria alegada nesta impetração não foi examinada pela instância ordinária, o que também inviabilizaria sua análise nesta Corte Superior em razão da indevida supressão de instância.”



    Nessa toada, anoto que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



     



    Desse modo, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente